Tribunal: TJES
Processo: 0025045-09.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025045-09.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025045-09.2017.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
K
LEBER DE OLIVEIRA JUNIOR
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
a
MM.
Juí
za
de Direito da
2ª Vara Criminal de Vila Velha
, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
,
c/c art. 40, inciso IV, ambos
da Lei nº 11.343/06
, à pena definitiva de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
24 de junho de 2017, o denunciado transportava 62 (sessenta e dois) pinos de cocaína, além de uma arma de fogo municiada, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas
razões recursais, requer a defesa (I)
a absolvição
, por insuficiência probatória;
(II)
fixação da pena-base no patamar mínimo legal; (III)
reconhecimento de
bis in idem
entre os antecedentes e a reincidência; (IV) decote da causa de aumento do art. 40, inciso
I
V, da Lei nº 11.343/06;
e (V)
prequestionamento da matéria
.

Pois bem.

A
materialidade

do delito

restou comprovada
pelo
boletim unificado nº
33120393,
auto de apreensão, auto de entrega e depósito,
laudo pericial de exame químico nº 11.503/2017
, bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

No que se refere a autoria delitiva em desfavor do apelante, faço as seguintes considerações.

O acusado, por ocasião do seu interrogatório
em juízo
, negou a prática do crime descrito na denúncia,
afirmando
que no dia dos fatos pegou o veículo de seu avô João Batista, sem o consentimento do mesmo, tendo, após, emprestado o carro para
seu amigo
Micael
para que ele comprasse cerveja para um churrasco
.
Disse, ainda, que avisou para Micael devolver logo o automóvel, pois teria que entregá-lo de volta ao avô,
mas não sabe o que aconteceu
depois disso
.

A
demais, afirmou que
sequer
foi abordado
pela polícia militar,
bem como não sabe da existência de drogas ou armas.

O
g
uarda civil municipal
George Wildne Freitas da Silva
,
o qual
particip
ou
da diligência que culminou na
apreensão das drogas
,
ouvido na esfera judicial, revelou, em um primeiro momento, que não reconheceu o réu, bem como que não se recordava da ocorrência.

Somente após lida a denúncia pelo Promotor de Justiça é que o agente público disse ter se recordado em parte dos fatos.

Neste sentido, revelou que ele e a equipe perceberam um veículo que exalava odor de maconha,
motivo pelo qual decidiram abordá-lo. Entretanto, o condutor acelerou e fugiu do local. Instantes após, o veículo fora encontrado em um local conhecido como “crechinha”, sendo que em seu interior havia pinos de cocaína.

Revelou, neste ponto, que o condutor do veículo fugiu do local e não fora localizado pela guarnição, bem como que não sabe dizer como o acusado foi identificado e detido.

Ressalto, neste ponto, que na r. sentença o depoimento do agente municipal fora transcrito de forma a identificar o condutor do veículo como sendo o acusado deste processo. Contudo, a gravação contida na mídia registrada em audiência de instrução
revela que a testemunha se refere
a todo momento
ao “condutor do veículo” e não ao “acusado”, tanto que não o reconheceu e não soube dizer como o mesmo fora encontrado.

A
lém disso,
a informante
Railany Brunely Batista da Rocha, irmã do réu, esclareceu que no dia dos fatos ele foi até sua residência, onde mora com o avô, pegou as chaves do carro deste e saiu com o veículo, sem o seu consentimento.
Mais tarde,
KLEBER
ligou para o avô e disse que o carro havia sido roubado.

O
avô do réu, João Batista da Rocha, corroborou com a versão apresentada pela neta, dizendo que
KLEBER
pegou seu veículo emprestado e, após, o telefonou dizendo que o automóvel havia sido subtraído. Diante disso, o informante registrou a ocorrência conforme lhe fora descrito por seu neto e obteve êxito em recuperar o carro.

Dos depoimentos prestados é possível perceber que nenhum deles confere a certeza da autoria delitiva do réu. Isso porque o agente municipal sequer teve contato com o condutor do veículo que transportava drogas, bem como a irmã e o avô do réu não souberam informar se o delito fora por ele cometido, trazendo dúvidas no momento em que atestam que
KLEBER
revelou a ambos que o veículo havia sido subtraído.

Necessário ressaltar que a insuficiência de provas que atestem a autoria do réu não significa que o mesmo não tenha sido o autor do crime, mas sim que o conjunto probatório colhido não foi suficiente a amparar um decreto condenatório seguro.

S
endo assim,
não restou
devidamente
comprovado nos autos que o
apelante
tenha praticado
qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Sobre o tema, destaco a seguinte orientaç
ã
o
jurisprudencia
l deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO MINISTERIAL - ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO TIPO DESCRITO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA FINALIDADE DAS DROGAS AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - 2. APELO IMPROVIDO. A prolação do édito condenatório exige certeza sobre a autoria e materialidade delitiva, de tal forma que, persistindo dúvidas sobre a atuação do apelado quanto aos fatos identificados na denúncia, impõe-se como medida mais acertada a improcedência desta, em perfeito equilíbrio com o que sugere o Direito Penal Garantista, à luz dos princípios penais constitucionais. O ônus probante cabe ao representante de Ministério Público, que durante a instrução processual deveria reunir elementos para comprovar fortes indícios de comercialização de entorpecentes, o que não ocorreu nos autos. APELO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160032160, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

Destarte, diante da fragilidade probatória
quanto a autoria do réu
,

dev
e ser o mesmo absolvido
.

Dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Pelo
exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

D
OU-
LHE

P
ROVIMENTO,

PARA

ABSOLVER

K
LEBER DE OLIVEIRA JUNIOR
,
nos

termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Vitória, 18 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025045-09.2017.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33,
CAPUT
,
C/C ART. 40, INCISO IV, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06.
1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS DE AUTORIA
.
VIABILIDADE.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
NEGATIVA DE AUTORIA.

2.
RECURSO CONHECIDO
E
PROVI
DO
. 1.
N
ão restando
comprovado nos autos que o réu

tenha
pratic
ado
qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas,
ante a negativa de autoria, o fato de o g
uarda civil municipal
não
ter identificado
o indivíduo que c
onduzia o veículo onde eram transportadas as drogas
,

bem como
diante d
as inc
ertezas trazidas pelos informantes
,
não
há provas de ter o apelante concorrido para a infração penal
,

sendo imperiosa a absolvição
.

2.

Recurso conhecido

e provido
para absolver o recorrente da infração prevista no art. 33,
caput
,
c/c art. 40, inciso IV, ambos
da Lei nº 11.343/06,
com fulcro no art. 386, V, do Código de Processo Penal
.

Vitória, 18 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.